Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703496-38.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., JOSE MESSIAS RODRIGUES RECORRIDO: JOSE MESSIAS RODRIGUES, ALDEMAR DIAS DOS SANTOS, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelos autores com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE PARA SI. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO CÍVEL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. I. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos para condenar os réus Aldemir Dias dos Santos, DETRAN/DF, Distrito Federal e Seguradora Líder a "(...) na medida de suas competências, a transferência da propriedade, bem como dos débitos tributários [IPVA e taxa de Licenciamento], das multas e do Seguro DPVAT para o nome do requerido ALDEMAR DIAS DOS SANTOS relativos ao veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa HDO1629, chassi 9BD15802786077537, RENAVAM 00950956104, a partir de 03/08/2015, excluindo-se os lançamentos efetuados em nome do autor após essa data." Contrarrazões apresentadas. II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido pela Seguradora Líder, isento para o DETRAN/DF e pelo Distrito Federal e, por fim, dispensado para o autor em razão da gratuidade de justiça ora concedida. III. DA ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF E DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. Destaco que o entendimento majoritário no âmbito das Turmas Recursais e do TJDFT é no sentido de que o DETRAN/DF e o Distrito Federal são partes legítimas, por serem os entes responsáveis pelo registro de veículo e infrações, além de cobrança de tributos inerentes à condição de proprietário. Além disso, a sentença apenas faria coisa julgada entre as partes (art. 506 do CPC). Portanto, o Juízo fazendário seria competente para o julgamento da ação. Nessa linha é o Conflito de Competência no 07407656820218070000, Acórdão 1618952, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. IV. Não obstante, há entendimento minoritário no sentido oposto, segundo o qual o DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido, é o Conflito de Competência no 07269991620198070000 , Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. V. Revendo posicionamento anterior desta Relatora, entendo que a posição minoritária é que, de fato, deve prevalecer. Isso porque não há, em regra, interesse jurídico do DETRAN e do Distrito Federal na causa, que no mais das vezes tem por objetivo o reconhecimento da transferência da propriedade e a assunção de responsabilidade por débitos e infrações de trânsito. Em que pese se compreenda as razões adotadas pelo posicionamento majoritário, é certo que as decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanada de Juízo que não seria o competente para uma ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo. Imagine o caos, se um Juiz de Família não pudesse determinar a um órgão público qualquer a anotação de desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia devida por um servidor público a ele vinculado. Nessa linha, há recente acórdão desta Segunda Turma Recursal, de relatoria da Exma. Juíza de Direito Dra. Silvana Da Silva Chaves, que acertadamente pontuou "Eventual transferência administrativa da titularidade do bem mediante ordem judicial é apenas decorrência lógica da procedência do pedido. Entendimento diverso importaria na legitimidade dos Ofícios de Registros Civil em todas as ações de estado (divórcio, adoção, reconhecimento de união estável, etc), dos Ofícios de Registro de Imóveis em todas as ações que discutam direitos reais sobre bem imóvel, de órgãos empregadores em todas as ações de alimentos e assim por diante. O mero cumprimento de ordem judicial não coloca os órgãos, empresas e entidades na condição de litigantes." (Acórdão 1661115, 07084501420228070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. VI. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento também amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. Portanto, não haveria razão de ser mantido o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição ao órgão público quanto à realização da transferência. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário. Feitas essas considerações e revendo posicionamento anterior já adotado por esta Relatora, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso dos autos. VII. Uma vez excluídos o DETRAN/DF e o Distrito Federal do processo, este não deve mais tramitar perante o Juizado de Fazenda Pública. Portanto, a sentença deve ser anulada, porque proferida por Juízo incompetente e os autos devem ser remetidos a um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília, considerando que a Seguradora Líder tem domicílio nesta capital, art. 4o, I, da lei 9.099/95. VIII. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva dos entes públicos suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília. Mérito prejudicado. IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1690292, 07034963820218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE PARA SI. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal. A ré Seguradora Líder defende a existência de omissão no acórdão em razão da suposta ausência de análise de seu recurso inominado. Já o autor também entende que o acórdão foi omisso em determinar a transferência do veículo para o primeiro requerido. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) III. Os presentes embargos apontam vícios de omissão inexistentes. O recurso inominado interposto pela Seguradora Líder teve sua análise prejudicada em face do reconhecimento da incompetência do Juizado de Fazenda Pública para proferir a sentença. Portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade para compor o polo passivo deverá ser analisada pelo Juízo Cível ao qual for distribuída a presente ação, sob pena de supressão de instância. Não há ainda qualquer omissão no que se refere à transferência do veículo. O acórdão foi bem claro ao estabelecer que não é possível impor judicialmente, na hipótese dos autos, que órgão público efetue a transferência de propriedade do veículo. IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1720368, 07034963820218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal